Tribunal: TJBA
Processo: 8001511-23.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001511-23.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: IDELVAL SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZ
ATÓRIA
.
TELEFONIA MÓVEL
.
INTERRUPÇÃO DO SINAL
.
ALEGAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CASO FORTUITO
EXTERNO
.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS DIREITOS D
A
PERSONALIDADE.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA
REFORMA
DA. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

1. Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade.

2. Deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente do sinal de acesso, a indisponibilidade eventual ou temporária, não resulta, por si só, dano moral presumido, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.

3. No caso dos autos, Não se pode imputar responsabilidade à apelante pela interrupção momentânea do serviço, uma vez que trata-se de verdadeiro caso fortuito externo e, portanto, de causa excludente, sendo impossível, portanto, declarar a existência de abusividade. Sentença reformada
. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001511-23.2019.8.05.0063
, em que figura, como apelante,

CLARO S/A
, e, como apelado,
IDELVAL SANTANA DA SILV
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)